Tribunal: TCU
Processo: 008.307/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de Natureza Operacional realizada na área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Natureza Operacional, realizada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental, no período de 9/05 a 16/9/2022, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, com o objetivo de "avaliar em que medida a autarquia apresenta estrutura e práticas de governança na área de tecnologia e segurança da informação, nos seus aspectos mais relevantes, de forma a dar continuidade ao processo de transformação digital, em especial com a implementação da Plataforma de Governança Territorial (PGT) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. implemente comunicação interna contínua acerca dos novos serviços digitais disponíveis para que a transformação digital seja efetiva; 9.1.2. realize ações junto aos operadores internos para garantir a utilização plena dos serviços digitais implementados em todas as unidades da Autarquia, ressalvando as unidades que porventura apresentem problemas de conectividade, enquanto persistirem os problemas; 9.1.3. estabeleça procedimentos para o funcionamento do Comitê de Governança Digital, de modo que, dentre outros aspectos, questões de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC estratégicas para a organização, levadas para deliberação do Comitê, contenham subsídios para a tomada de decisão e tenham obrigatoriamente encaminhamento registrado; 9.1.4. realize estudos com vistas a: 9.1.4.1. definir, aprovar e comunicar estratégia, políticas, padrões, arquitetura, procedimentos e métricas relacionados à governança e gestão de dados; 9.1.4.2. criar uma estrutura organizacional, responsável pela curadoria dos dados, a fim de promover o seu valor como ativos estratégicos e gerenciar os riscos associados; 9.1.5. incluir nas pautas das próximas reuniões do Comitê de Governança Digital o monitoramento do Programa de Continuidade de Negócio, a fim de avaliar: 9.1.5.1. se os controles e as ações de contingência implementados pela área de TIC são suficientes para a organização enfrentar situações de desastre e se estão alinhados com a estratégia de continuidade; 9.1.5.2. o risco de desconformidade ao recomendado no item 9.1.1 do Acórdão 1111/2014-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira); 9.1.6. realize estudos com vistas a solucionar a carência de recursos humanos da área de TIC, bem como das áreas correlatas que lhe prestam suporte, a fim de garantir que o processo de transformação digital seja contínuo e não retroceda na prestação dos serviços digitais, conforme preceitua o Decreto 10.332, de 28/4/2020, com a redação dada pelo Decreto 10.996, de 14/3/2022; 9.2. recomendar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério da Economia e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e 11 da Resolução TCU 315/2020, que, no âmbito de suas competências legais e institucionais, mantenham entendimentos com vistas a buscar as alternativas necessárias e disponíveis com vistas a, de forma efetiva e contínua, proporcionar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária os recursos humanos e correspondentes recursos materiais, orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento de sua missão institucional e, em especial, aqueles necessários para garantir a continuidade do processo de transformação digital da autarquia e o não retrocesso na prestação dos serviços digitais, conforme preceitua o Decreto 10.332, de 28/4/2020, com a redação dada pelo Decreto 10.996, de 14/3/2022; 9.3. determinar aos órgãos e entidades apontados a seguir que, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, encaminhem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, Plano de Ação contendo o cronograma das medidas necessárias à implementação das recomendações discriminadas a seguir, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas: 9.3.1. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com relação às recomendações contidas no item 9.1 acima; 9.3.2. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério da Economia e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de forma conjunta, com relação à recomendação contida no item 9.2. supra; 9.4. autorizar a SecexAgroAmbiental a proceder ao monitoramento, em processo apartado, deste Acórdão, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria-Geral da Presidência da República e ao Ministério da Economia; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão e do relatório de auditoria integral ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República; e 9.7. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.